Tribunal: STF
Processo: HC 236528
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tão somente indeferiu o pedido liminar formulado em writ apresentado àquela Corte (eDOC 6).



    Buscam os impetrantes, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pelo crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para inadmitir o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. Este mandamus, porém, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque esta Corte tem entendimento pacificado de ser inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, nos termos do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    É nessa perspectiva, aliás, que tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2.2. Afinal, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Nessa toada, a decisão unipessoal não merece reproche, sobretudo se a pretensão do impetrante, envolver imersão vertical nos fatos e provas amealhados nos autos da ação penal em referência, cuja análise compete às instâncias ordinárias. 



    Nessa toada, calha reiterar que, na hipótese sub examine, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do ora paciente.



    Como outrora já pontuado, “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    3. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente